Tribunal: STF
Processo: RE 73258
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALICIO. INOCORRENCIA DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DA REGRA DO ART. 1175 DO CÓDIGO CIVIL, MEDIDA
ACAUTELADORA DA SITUAÇÃO DO DOADOR. INCASU, SEGUNDO O ACÓRDÃO
RECORRIDO, NO MOMENTO DA LIBERALIDADE O DOADOR TINHA RENDA
SUFICIENTE PARA A SUA SUBSISTENCIA. NÃO COMPROVADO DISSENSO DE
JULGADOS (SÚMULA - 291). RECURSO NÃO CONHECIDO.